Tribunal: TJDFT
Processo: 0746835-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
PROCESSO: 0746835-38.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: LAC ENGENHARIA LTDA. - ME AGRAVADO(A)(S): BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA. D E C I S Ã O Ante a ausência de requerimento fundamentado concernente à concessão de efeito suspensivo ou de tutela de urgência recursal, intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem-me conclusos. Brasília, outubro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora